Tribunal: STM
Processo: 7000596-66.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PENAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACOLHIMENTO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO HABEAS CORPUS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O habeas corpus não se afigura como a via adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, pois a decisão contra a qual se insurge o impetrante é passível de impugnação por meio de recurso específico. A análise da Vara de Execução Penal que possui a competência de executar a pena do sentenciado civil, ora paciente, impõe revolvimento de matéria estritamente processual diversa do contexto da garantia constitucional do direito de locomoção do Paciente. Habeas corpus não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/10/2023, 00:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312206239126&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000596-66.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA
ADVOGADO(A): JEFFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA FRANCISCO (OAB MG151043)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO PRESENTE "WRIT", POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

03/10/2023, 00:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312206239126&evento=7216...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000596-66.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ALEX SANDRO FRANÇA LOUROZA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª
CJM - SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO PENAL.
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DO
WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. VIA ELEITA
INADEQUADA. ACOLHIMENTO PRELIMINAR SUSCITADA
DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO HABEAS CORPUS.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O habeas corpus não se afigura como a via adequada para a análise de
questões afetas ao Juízo da Execução Penal, pois a decisão contra a
qual se insurge o impetrante é passível de impugnação por meio de
recurso específico.
A análise da Vara de Execução Penal que possui a competência de
executar a pena do sentenciado civil, ora paciente, impõe revolvimento
de matéria estritamente processual diversa do contexto da garantia
constitucional do direito de locomoção do Paciente.
Habeas corpus não conhecido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
preliminarmente, de ofício, em não conhecer do presente “writ” por ser
manifestamente incabível.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
2/8
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Jefferson Fernando de
Oliveira Francisco (OAB/SP 433.171), em favor do ex-Sgt Ex ALEX SANDRO
FRANÇA LOUROZA, no qual aponta como autoridade coatora o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Alega que, nos autos da
Execução Penal nº 9000008-44.2023.7.02.0202, do Sistema de Execução Unificado
– SEEU, a autoridade coatora declarou-se incompetente, declinando a competência
em favor do Juízo de Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP, apesar de o ora
paciente ter fixado residência na cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Os fatos se referem à decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que declinou a execução da pena imposta ao
Paciente para a Vara de Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP.
Inicialmente, nos autos da APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002, o
juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar ALEX SANDRO
FRANÇA LOUROZA pelas práticas delitivas de estelionato, de falsa identidade e
de uso de documento falso, nos termos dos arts. 251, 315 e 318, na forma do artigo
79, todos do Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em 4 (quatro)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, com a fixação do regime semiaberto para o
cumprimento da sanção penal, segundo estabelece o art. 33, §1º, alínea “b”, do
Código Penal comum.
Por sua vez, após interposição do Recurso de Apelação pela Defesa (nº
7000318-36.2021.7.00.0000), o juízo ad quem rejeitou todas as preliminares
arguidas e, no mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao Apelo
Defensivo, para, reformando a Sentença recorrida, absolver ALEX SANDRO
FRANÇA LOUROZA da prática do crime descrito no art. 318 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em relação aos demais delitos, o Tribunal, por unanimidade, decidiu
pela readequação do quantum da pena imposta ao apelante, fixando a pena de 3
(três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 312 e no
art. 251, caput, todos do CPM, sem o benefício da suspensão condicional da pena,
por expressa vedação legal, com a fixação do regime prisional inicialmente
semiaberto para o caso de cumprimento da pena, conforme o previsto no art. 33, §
1º, alínea "b", do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
O feito transitou em julgado para a defesa em 18/04/2023. Assim,
houve a instauração do procedimento executório para cumprimento da pena imposta
ao sentenciado, ora paciente (Execução da Pena nº 9000008-44.2023.7.02.0202 -
SEEU).
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
3/8
Nos autos da Execução Penal nº 9000008-44.2023.7.02.0202, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em virtude de o
condenado ostentar a condição de civil e ter declarado em seu interrogatório judicial
que reside no município de Cajamar/SP, declarou a incompetência para apreciação
da execução penal em comento, declinando-a em favor do Juízo de Execução Penal
da Comarca de Cajamar/SP, com fundamento no art. 62 do Código Penal Militar e
no art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
Por sua vez, a Defesa do paciente opôs embargos de declaração,
requerendo “seja eliminada a contradição presente na r. Decisão, e, desse modo,
seja declinada a competência em favor Juízo de Execução Penal da Comarca do Rio
de Janeiro/RJ” (evento 1, doc. 3, fl. 287).
Os embargos de declaração não foram conhecidos, tendo em vista não
haver previsão legal para sua oposição em face de decisões de primeiro grau no
âmbito da Justiça Militar da União (evento 1, doc. 3, fls. 314/315).
Dessa forma, os autos de execução penal foram encaminhados à
Comarca de Cajamar/SP no dia 26 de julho de 2023, sendo confirmado o
recebimento na data de 27 de julho de 2023, pelo Juízo Estadual.
Assim, houve a impetração da presente ordem de habeas corpus.
Na exposição do presente writ, o impetrante alega que “desde o ano de
2021, o reeducando fixara residência na comarca do Rio de Janeiro, local no qual
também residem os integrantes de sua entidade familiar” (evento 1, doc. 1).
Desse modo, afirma que a competência para o exame da execução
penal seria de uma das Varas de Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e
não das Varas de Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP.
Nesse ínterim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus com a
cassação da decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar,
que se declarou incompetente para apreciação da execução penal e determinou a
remessa dos autos para o Juízo da Vara da Execução Penal da Comarca de
Cajamar/SP.
Por fim, o impetrante requer “que os autos da execução penal
correlata ao paciente sejam direcionados para qualquer das Varas de Execução
Penal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ”.
Em atenção ao disposto no art. 472 do CPPM, o Ministro-Presidente
desta Corte determinou fosse oficiado à autoridade indigitada coatora, para que
prestasse informações (evento 8).
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
4/8
Assim, no ofício nº 3309510, vieram as aludidas informações,
consistentes no resumo dos fatos processuais (evento 12).
Em decisão proferida em 31 de julho de 2023 (evento 14), o Ministro-
Presidente desta Corte, por ocasião do recesso e das férias coletivas dos senhores
Ministros, indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar um dos pressupostos
ensejadores à concessão da medida excepcional, qual seja, o fumus boni iuris, além
de estar a matéria imbricada com o mérito da causa.
Em 28/07/2023, o ora impetrante protocolou no Supremo Tribunal
Federal o Habeas Corpus nº 230.728 em face do Presidente desta Corte (evento 11),
o qual, todavia, não foi conhecido, pois as alegações da defesa não haviam sido
apreciadas por esta Corte, e em virtude da necessidade do exame de fatos e provas, o
que “é inviável em sede do presente writ” (evento 20).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo
Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela
denegação da ordem (evento 22).
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO
A questão dos autos cinge-se na verificação do juízo competente para
apreciação da Execução Penal nº 9000008-44.2023.7.02.0202: uma das Varas de
Execução Penal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ ou uma das Varas de Execução
Penal da Comarca de Cajamar/SP.
O ora paciente, que ostenta a condição de civil, ao ser interrogado em
juízo, afirmou que seu endereço era no município de Cajamar/SP (Evento 80, vídeo
1, da APM nº 7000187-35.2020.7.02.0002), razão pela qual o Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar proferiu decisão declarando-se incompetente para apreciação da
execução penal em comento, declinando a competência em favor do Juízo de
Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP (evento 1, doc. 3, fls. 280/281, do HC nº
7000596-66.2023.7.00.0000).
Com efeito, é incabível o Habeas Corpus como substitutivo de outro
recurso, conforme orientação jurisprudencial desta Corte Castrense, in verbis:
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
5/8
“[...] A Lei nº 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, no seu artigo 197, consagra o
Agravo em Execução como via para o Ministério Público e a Defesa escoarem o
seu inconformismo com as decisões proferidas pelo Magistrado no processo de
execução. Considerando que a legislação de regência no âmbito desta Justiça
Militar da União não contempla o manejo desse tipo de Recurso, é certo que em
situações tais, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a
irresignação é processada seguindo-se o rito do Recurso em Sentido Estrito.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000462-
44.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 16/09/2020); (Grifo nosso.)
“[...] 2. Em se tratando de processo de execução penal, o questionamento da
decisão que negou o benefício pleiteado em favor do sentenciado deve observar as
disposições da legislação regente do tema, a LEP, que contempla instrumento
legal próprio, diverso do Habeas Corpus, qual seja, o recurso de Agravo em
Execução, previsto no seu art. 197, cuja interposição se mostra apropriada em
casos análogos ao presente. 3. A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona
no sentido de não se conhecer do Writ manejado em substituição a recurso
previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título
excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. 4. Preliminar
de não conhecimento do Habeas Corpus acolhida à unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000897-47.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento:
28/03/2023, Data de Publicação: 11/04/2023); (Grifo nosso.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXECUÇÃO
CRIMINAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECOLHIMENTO DOMICILIAR
NOS FINAIS DE SEMANA E NO PERÍODO DA NOITE. AUSÊNCIA DE CASA DE
ALBERGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
CÓDIGO PENAL. LEP. CONSTRANGIMENTO. MPM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
MESMO
OBJETO.
NÃO
ESGOTAMENTO.
MANDAMUS
SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. Havendo o
recurso próprio para revisar a decisão passível de impugnação - Agravo em
Execução - e, inclusive, na espécie, já manejado, a impetração do writ com o
mesmo propósito se revela clara desvirtuação de sua finalidade precípua, que é
evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção, decorrente
de ilegalidade ou abuso de poder. De forma que o remédio heroico sob análise
passaria a ter caráter de substitutivo de recurso próprio disponível no sistema
processual, o que é inadmissível, sob pena de desprestigiar as atribuições das
instâncias regulares do processo, com a consequente desmoralização do sistema
ordinário de julgamento. Nessa esteira, é imperativo reconhecer a impropriedade
do habeas corpus nas vezes em que seu manejo se revela na banalização de
garantir o direito constitucional de liberdade do cidadão ou na substituição de
recurso próprio em curso, em evidente supressão de instância. A jurisprudência
dos nossos tribunais é uníssona com o entendimento trazido pelo Parquet, no
sentido de não se conhecer do mandamus manejado em substituição a recurso
previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título
excepcional, quando houver flagrante nulidade, o que não é o caso. Preliminar de
não conhecimento do habeas corpus acolhida à unanimidade.
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
6/8
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000596-
08.2019.7.00.0000.
Relator:
Ministro
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de
Publicação: 20/08/2019). (Grifo nosso.)
Nesse ínterim, extrai-se que o habeas corpus não se afigura como a via
adequada para a análise de questões afetas ao Juízo da Execução Penal, até porque a
decisão contra a qual se insurge o impetrante, além de regularmente imposta por um
tribunal competente, é passível de impugnação por meio de recurso específico.
Com esse entendimento, busca a jurisprudência evitar a manobra da
utilização do remédio heroico como substitutivo recursal, a menos que a ilegalidade
seja flagrante, o que não ocorre no presente feito, tendo em vista o Paciente estar na
iminência de cumprir pena em razão de sentença penal condenatória regularmente
proferida e transitada em julgado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME
CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA
ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de
que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não
ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se
com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do
cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que
concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É
pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a
análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de
progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que
depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução
da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas
corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo
regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 711127 SP 2021/0391378-8, Relator: Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022). (Grifos
nossos).
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
7/8
Por sua vez, cabe transcrever trecho da manifestação da Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, que, em parecer (evento 22), demonstra que a Decisão de
incompetência/declínio de competência proferida pelo Juízo de 1º Grau já transitou
em julgado, o que também afasta a competência da Justiça Militar para conhecer do
writ:
“[...] 10. Não obstante a incorreção do procedimento (ao nosso viso), não houve o
manejo de qualquer tipo de recurso em relação a tal Decisão, como verte das
sequências 46 (MPM) e 53 (defesa), ambas do citado Processo de Execução de
Pena nº 9000008-44.2023.7.02.0202 – SEEU, pelo que já se operou o trânsito em
julgado do declínio de competência efetuado, destacando-se que não foram
conhecidos os Embargos de Declaração manejados pela defesa (sequências 43 e 58
do Processo de Execução – SEEU), em decisão que também já transitou em julgado
(sequências 68 e 70 do Processo de Execução – SEEU).
11. Logo, pode-se afirmar que não mais existe competência da Justiça Militar da
União para a apreciação do caso, uma vez que a Decisão de incompetência/declínio
de competência proferida pelo Juízo de 1º Grau já transitou em julgado, pelo que a
questão de competência relativa, referente a qual Vara de Execução Penal deve
prosseguir na execução da pena do Sentenciado Alex Sandro França Louroza, deve
ser demandada perante o Juízo atualmente competente, qual seja, o Juízo de
Execução Penal da Comarca de Cajamar/SP e, no caso de eventual irresignação,
junto ao Tribunal de Justiça daquele Estado da Federação.
12. Vale dizer, portanto, que, não mais subsistindo a competência da Justiça
Militar da União para a apreciação do caso, diante do trânsito em julgado da
Decisão acostada na sequência 39.1 do Processo de Execução de Pena nº
9000008- 44.2023.7.02.0202 – SEEU, o não conhecimento do presente Habeas
Corpus, por essa Corte Castrense, é medida que se faz imperativa.”
(Grifos nossos).
Como observado, o ponto nodal da questão a ser considerado para não
se conhecer do habeas corpus em apreço orbita no cerne da discussão a respeito da
competência do juízo para executar a pena imposta na sentença. Trata-se de matéria
estritamente processual, que em nada se relaciona, de forma direta, com o direito de
locomoção do Paciente.
Diante do exposto, não conheço do presente writ por ser
manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355164v6 e
do código CRC 4c55cd06.
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 00:29
:: 40001355164 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
8/8
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 2/10/2023, às 14:50:28
7000596-66.2023.7.00.0000
40001355164 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR